Tribunal: TJES
Processo: 5000497-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSMARIO DA SILVA VEIGA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSMARIO DA SILVA VEIGA FILHO
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo da medida.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSMARIO DA SILVA VEIGA FILHO
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo da medida.

Ao me debruçar atentamente sobre autos, verifico que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Segundo consta o paciente junto com o corréu Gabriel Barbosa Santos teria efetuado disparos contra a vítima Vitor Pereira de Jesus, com o objetivo de vingança, tendo em vista a disputa pelo tráfico de drogas entre os bairros São Marcos e Santo Antônio.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Em consulta ao sistema E-JUD pude verificar que o paciente responde a 04 (quatro) processos de execução de medida socioeducativa, 09 (nove) processos de apuração de ato infracional e responde a 01 (processo) de imposição de medidas protetivas de urgência.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva do paciente se revela indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela dedicação do paciente às atividades ilícitas.

Por outro lado, a prisão do paciente também se faz necessária diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Dando continuidade, não vejo como acolher a alegação de excesso de prazo.

Isso porque, conforme consta das informações prestadas pelo magistrado de primeira instância, a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 30/06/2021, contudo, diante de pedido formulado pela defesa do corréu Gabriel, foi o ato redesignado para o dia 22/11/2021.

Ocorre que em 22/11/2021 a realização do ato restou frustrada, tendo o feito sido novamente redesignado para o dia 08/06/2022, aguardando então a sua realização.

Ora, verifica-se que o feito está seguindo seu curso normal, com observância do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Ademais, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Nessa vertente, resta claro que o processo vem seguindo seu curso normal, não havendo que se falar em excesso de prazo, especialmente diante das peculiaridades que permeiam o caso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar aplicação da lei penal e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Em análise detida dos autos não há que se falar em excesso de prazo, ante as peculiaridades e gravidades do caso concreto, bem como pelo fato de que o processo está seguindo seu curso instrutório normal. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.